Tribunal: STF
Processo: MS 18991
Classe: MS
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-16
Data de publicação: 1974-10-16

Ementa:
IMUNIDADE RECIPROCA. VENDA DE CAFE PELO I.B.C..
1- ESTA PROTEGIDA PELA LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL RESULTANTE DA
IMUNIDADE RECIPROCA A OPERAÇÃO DE VENDA DE CAFE CELEBRADA ANTES DO
D. LEI N. 406/68, PELO I.B.C., POR CONTA DA UNIÃO, COMO AGENTE DESTA
NA POLITICA DE COMERCIALIZAÇÃO EXTERNA DAQUELE PRODUTO.
2- NO CASO ESPECIAL DESSA OPERAÇÃO ORIUNDA DE POLITICA DA UNIÃO
FEDERAL NO CONTROLE DE COMERCIO EXTERIOR E DO BALANCO DE PAGAMENTO,
A IMUNIDADE RECIPROCA NÃO FOI AFASTADA PELO ART. 58 PAR. 4, DO COD.
TRIB. NACIONAL NA REDAÇÃO INTRODUZIDA PELO ATO COMPLEMENTAR N. 34,
DE 30.1.1967.